Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000221-18.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de embargos de declaração aviados por
Caixa Seguradora S.A.
e
Divino Célio Carneiro
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Para tal desiderato, a embargante Caixa Seguradora S.A.

aponta a existência de omissão no acórdão, em relação à majoração da verba honorária (artigo 85, § 11, do CPC).

Em contrapartida, o embargante

Divino Célio Carneiro aponta a existência de omissão no acórdão, em relação à plena vigência do contrato de seguro à época do sinistro, bem como no tocante à confirmação da cobertura da invalidez por doença ocupacional, violando assim, o inciso IV, do § 1o do artigo 489 do CPC, além da incidência do CDC na hipótese.

Oportunizado aos embargados se manifestarem, a Caixa Seguradora S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso aviado por Divino Célio Carneiro (ID. 72237965). Este, por sua vez, quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, o embargante Divino Célio Carneiro sustenta a existência de omissão no acórdão, no que atine a tese de que o contrato de seguro à época do sinistro estava vigente. Alegou inexistir fundamentação quanto à confirmação da cobertura da invalidez por doença ocupacional, violando, assim, o inciso IV do § 1o do artigo 489 do CPC. Sustenta, ainda, a inexistência de afastamento da aplicação do CDC no caso em deslinde.

Por sua vez, a Caixa Seguradora S.A insurge-se contra o acórdão ao argumento de que foi omisso por não fixar honorários recursais.

Da análise dos autos, tem-se que ambas as alegações não merecem prosperar.

Sobre os pontos suscitados, restou salientado no
decisum
objurgado:

“[...] In casu, resta incontroverso que as partes pactuaram contrato de seguro de vida (Apólice no 1231711000038-1), denominado Vida da Gente, com vigência inicial em 03/07/2009, estabelecendo, dentre outras normas, as seguintes coberturas e capitais: Morte natural (R$ 10.000,00), Morte acidental (R$ 10.000,00), Invalidez por acidente (R$ 10.000,00). Sobre o conceito de “acidente”, é cediço que o controle e a fiscalização dos mercados de seguro são atribuições da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, a qual incumbe o estabelecimento de diretrizes, normas da política de seguros privados e as características gerais dos contratos de seguro.
A teor do disposto no art. 1o, §1o, da Circular 29/1991 da Susep, considera-se acidente pessoal o evento externo, involuntário e violento que cause lesão física, que por si só, resulte em morte ou invalidez do segurado ou torne necessário tratamento médico, excluídas as doenças, inclusive as profissionais
. (...)
Em contrapartida, há cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura securitária a patologia que acometeu o autor/apelante. Confira-se (ID. 62219950 - Pág. 02):

(...) c) As lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: lesão por esforções repetitivos – LER, doenças osteo-musculares relacionadas ao trabalho – DORT, lesão por trauma continuado ou contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médica científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e d)As situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no item 1.1.” (destaquei)
Importante salientar que não há falar em falta de informações, ou de clareza no instrumento negocial, pois o fato de ser consumidor não exime o autor de tomar conhecimento do inteiro teor das cláusulas contratuais constantes da proposta
.”
(ID. 68603502) (destaquei)

No tocante à vigência do contrato de seguro à época do sinistro, a omissão no julgado acerca do assunto não se deu por acaso, já que restou concluído que a cobertura da apólice do seguro
não abrangia a causa da invalidez que acometeu o recorrente
. Logo, não há falar em omissão, pois qualquer discussão acerca da vigência do contrato é inócua e não infere no resultado do julgado.

No mais, restou especificada a cláusula contratual que estabeleceu a área de abrangência securitária, bem como foi negado o argumento de falta de informações no que tange ao instrumento negocial.

Deste modo, não há qualquer vício no julgado a ser corrigido pela via dos embargos de declaração, notadamente porque o embargante limita-se a rediscutir tese devidamente fundamentada no voto condutor.

De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão do recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

No que tange aos honorários recursais, importante asseverar que a majoração dos honorários advocatícios imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, não é aplicada de forma automática, haja vista as funções de atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase de recurso e inibir recursos protelatórios, além da sucumbência recursal.

Na hipótese delineada, entendo que o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
na sentença não merece modificação, nem para mais, na forma como pretende o embargante, nem para menos, sendo razoável e proporcional para remunerar o trabalho do profissional.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios de Divino Célio Carneiro e da Caixa Seguros S.A, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021